Tribunal: TJMT
Processo: 1080051-24.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080051-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAIARA BOFFE AGOSTINETTO - CPF: 023.510.681-06 (RECORRENTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1080051-24.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: MAIARA BOFFE AGOSTINETTO.

Recorrida: ENERGISA S.A.

Data do julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE QUEIMA DE EQUIPAMENTO (GELADEIRA) POR OSCILAÇÃO NA REDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. APRESENTAÇÃO APENAS DE RECIBO DE CONSERTO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO QUE ATESTE A ORIGEM DO DANO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ISENTA A AUTORA DO ÔNUS DA PROVA. TELAS SISTÊMICAS DA CONCESSIONÁRIA QUE NÃO INDICAM PERTURBAÇÃO NA REDE NO PERÍODO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a autora sustenta que, em 29 de agosto de 2025, ocorreram fortes oscilações e instabilidades na rede elétrica da região em que reside, no Município de Paranatinga/MT, as quais teriam ocasionado a queima de sua geladeira, modelo Electrolux DB53X.

2.

Alega que, diante da necessidade imediata de utilização do eletrodoméstico, providenciou o respectivo conserto junto à empresa TECMAQ Refrigeração, desembolsando a quantia de R$ 1.300,00, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos.

3.

Afirma que, em 18 de setembro de 2025, formulou pedido administrativo de ressarcimento perante a concessionária de energia elétrica, o qual foi indeferido em 23 de setembro de 2025, sob o fundamento de inexistir registro de perturbação no sistema elétrico capaz de atingir a unidade consumidora na data e no horário informados, nos termos da alínea "g" do item 55 da Seção 9.3 do Módulo 9 do PRODIST e do art. 611 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

4.

Relata, ainda, ter permanecido aproximadamente dois dias sem o fornecimento regular de energia elétrica, ocasião em que registrou os protocolos de atendimento nºs 9764632825, 9764518723 e 9764520570, todos em 4 de novembro de 2025, além do protocolo nº 9764632825, em 5 de novembro de 2025. Informa, igualmente, ter formalizado reclamação perante a ANEEL, sob o protocolo nº 3067322242581, bem como comunicado novas oscilações ocorridas em 17 de novembro de 2025, conforme protocolo nº 9770256705.

5.

Com base nesses fatos, pleiteou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 15.180,00, correspondente a dez salários mínimos, além da restituição em dobro da quantia despendida com o conserto do eletrodoméstico, totalizando R$ 2.600,00, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Embora tenha reconhecido a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC,
consignou que tal regime não afasta a necessidade de comprovação do dano e do nexo causal.

7.

Assentou que o comprovante de pagamento do conserto evidencia apenas o dispêndio financeiro, mas não demonstra a causa do defeito apresentado pelo eletrodoméstico
. Considerou, assim, indispensável à apresentação de laudo ou parecer técnico capaz de relacionar, de forma objetiva, a avaria do equipamento às alegadas oscilações da rede elétrica.

8.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, no qual sustenta que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que a exigência de laudo técnico pormenorizado lhe impõe a produção de prova excessivamente difícil, caracterizada como "prova diabólica".
Argumenta, ainda, que a inversão do ônus da prova deveria transferir à requerida o encargo de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

9.

Em contrarrazões, a concessionária pugna pela manutenção da sentença, afirmando que os relatórios técnicos internos, auditados e certificados, demonstram a inexistência de ocorrências na rede elétrica durante o período informado
. Aduz, por fim, que a autora não comprovou o nexo causal entre o fornecimento de energia e o defeito apresentado pelo eletrodoméstico.

10.

Fundamentação.

11.

Pois bem. No caso, a controvérsia recursal cinge-se à configuração da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela avaria do equipamento da consumidora.

12.

Embora a responsabilidade das prestadoras de serviços públicos seja objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tal regime não dispensa a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo alegado.

13.

No caso concreto, a autora juntou comprovante de prestação de serviços, identificado sob o ID 368369881, no qual consta a substituição do compressor da geladeira. O documento, contudo, possui natureza meramente fiscal e descritiva, limitando-se a indicar o reparo realizado e o valor correspondente.

14.

Não foi apresentado parecer ou laudo técnico elaborado pelo profissional responsável pelo conserto, atestando que a avaria do compressor decorreu de sobretensão, descarga elétrica, oscilação ou qualquer outro distúrbio na rede de fornecimento de energia.

15.

O técnico responsável restringiu-se a descrever o serviço executado, sem indicar a causa provável do defeito. Cumpre observar que a paralisação de um compressor pode decorrer de diversos fatores, como desgaste natural, término de sua vida útil, ausência de manutenção ou falhas internas do próprio equipamento, circunstâncias que não guardam, necessariamente, relação com o fornecimento de energia elétrica.

16.

De outro lado, a concessionária juntou aos autos relatórios técnicos, identificados sob o ID 368369896, nos quais consta a inexistência de perturbações, interrupções ou picos de tensão no alimentador e no transformador responsáveis pelo atendimento da unidade consumidora da autora, no período compreendido entre 28 e 30 de agosto de 2025.

17.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de instrução destinada a facilitar a defesa dos direitos do consumidor. Não afasta, porém, a necessidade de apresentação de elementos mínimos de verossimilhança acerca dos fatos constitutivos do direito alegado.

18.

Nesse contexto, incumbia à autora apresentar ao menos um parecer técnico simplificado, subscrito por profissional da área de refrigeração, elétrica ou eletrotécnica, indicando que as características do dano verificado no compressor eram compatíveis com oscilações, sobretensão ou outras anormalidades no fornecimento de energia.

19.

A exigência de tal elemento não configura imposição de prova impossível ou excessivamente onerosa, sobretudo porque o próprio profissional que realizou o conserto poderia, em tese, ter indicado a causa provável da avaria ou esclarecido a compatibilidade do defeito com eventual distúrbio elétrico.

20.

Ausente qualquer indício técnico mínimo do nexo causal, não é possível atribuir à concessionária o dever de indenizar
. O recibo ou comprovante de conserto, desacompanhado de laudo ou parecer que relacione a avaria à rede elétrica, comprova apenas a realização do reparo e o respectivo desembolso, mas não a responsabilidade da fornecedora do serviço.

21.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES POR PERDAS E DANOS –
ALEGAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA E QUEIMA DE FORNO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS
– SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de pretensão indenizatória na qual as partes Reclamantes, ora recorrentes, alegam falha na prestação de serviços pela recorrida, eis que em 10/2024 ocorreu uma interrupção abrupta de energia em seu imóvel culminado na queima de dois fornos de assar pães.

2. A sentença foi de improcedência sob alegação de
“ No caso dos autos, analisando o processo e os documentos a ele acostados na inicial, verifica-se que a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, art. 373, I do CPC. Ao longo da petição inicial os promoventes se limitaram a juntar os protocolos de atendimento e vídeo gravado da situação dos fornos. Contudo, não trouxe qualquer laudo técnico a corroborar sua tese de danos a tais bens em decorrência da oscilação de energia.”

3. Com efeito, analisando os documentos juntados no processo, conclui-se que a parte Autora não carreou aos autos elementos necessários para o deslinde da controvérsia, haja vista que apresentou tão somente fotos do forno e protocolos e alega ter apresentado defeito em decorrência de queda de energia.

4.
Todavia, a parte Autora não acostou aos autos qualquer laudo técnico para comprovar a alegada queima do aparelho, ônus que lhe incumbia. Diante da ausência de comprovação dos fatos mínimos, não tendo a parte Autora sequer comprovado a alegada queima e que o motivo desta se deu em razão da oscilação/queda no fornecimento de energia elétrica, de rigor a manter improcedência da pretensão inicial.

5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. [...] (N.U 1075863-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025).

22.

Desse modo, a sentença de improcedência deve ser mantida, uma vez que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

23.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

24.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

25.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026